Tribunal: TJMT
Processo: 1020721-64.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020721-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIDE BANDEIRA DA SILVA - CPF: 903.361.192-91 (RECORRENTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do reclamante, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega a existência de erro material, pois a decisão encontra-se em contradição, devendo ser, portanto, retificada a fim de que conste a improcedência dos pedidos autorais e a condenação a titulo de dano material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1020721-64.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Helide Bandeira da Silva

Embargado(s):

TAM Linhas Aéreas S/A.

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em análise dos autos, verifico a existência do erro material informado pelo embargante, haja vista que na parte dispositiva do acórdão, não constou a condenação a titulo de material, pois bem, conforme juntado nos autos

o holerite do autor consta que foi descontado um valor de R$256,10, referente as faltas.

No entanto o voo do autor sofreu alteração, do dia 23/04/2023 que tinha horário previsto para achegada ás 00h50min, mas foi cancelado e reacomodado para um novo voo, cujo itinerário seria São Paulo a Cuiabá, sairia às 07h20min com previsão de chegada às 09h04min em Cuiabá, do dia seguinte, chegou ao seu destino final com aproximadamente 08 horas de atraso, em relação ao horário do voo originariamente contratado.

E conforme verifiquei na suspensão ao empregado juntado nos autos, estão descontando as faltas dos dias 20/04/2023 (quinta-feira), 22/04/2023 (sábado) e 24/04/2023 (segunda-feira), e no holerite do autor o valor referente a cada falta custa R$ 85,37, pois bem, se o trabalhador se ausentar por um dia, deve descontar 1/6 da remuneração. Desta forma o valor a ser restituído a titulo de dano material é R$ 85,37.

Desta forma, acolho a pretensão dos aclaratórios, para corrigir o erro material existente na decisão.

Assim, consoante o exposto,
reconheço a existência de erro material
no voto
,
devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como a indenizar o Reclamante o valor de R$ 85,37 a título de dano material. ”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024